Tribunal: TJES
Processo: 0013742-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013742-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: LUCIANA DE ALMEIDA CERQUEIRA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral para resolver contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar a embargante à restituição de R$ 9.221,24, corrigidos pelo INPC até a citação e, a partir desta, pela taxa SELIC. A embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, regido, segundo ela, pela Lei nº 9.514/97 e pelo Código Civil. Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC; e (ii) examinar eventual omissão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de omissão quanto à taxa SELIC não procede, pois a sentença já determinou expressamente sua incidência exclusiva a partir da citação, sendo desnecessária nova apreciação, uma vez que não foi objeto de recurso pela parte embargante, cujos interesses foram atendidos nesse ponto.

5. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente tratada no acórdão, que reconheceu sua incidência à relação jurídica entre as partes, inclusive com fundamentação amparada em jurisprudência do STJ.

6. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer vício passível de correção por meio do recurso interposto, configurando-se o intento da embargante como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via recursal.

7. Não se vislumbra, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, embora tal análise possa ser revista em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede a revisão da matéria em sede de embargos de declaração, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, mantendo a r. sentença que acolheu em parte o pedido autoral para “resolver o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes” e condenar a requerida, ora apelante, a restituir a importância de R$ 9.221,24 (nove mil e duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos pelo INPC até a citação, e a partir dessa data, apenas pela taxa SELIC.

A embargante aduz que houve omissão quanto ao novo entendimento do STJ sobre a aplicação da taxa SELIC para correção de dívidas cíveis, bem como quanto à não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, “eis que regido pela Lei 9.514/97 e pelo Código Civil.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de condenação da embargante “ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado não tratou da taxa SELIC, que não foi objeto de recurso, claramente porque a sentença determinou a sua incidência, de forma exclusiva, a partir da citação, atendendo aos interesses da ora embargante.

Quanto à aplicação da legislação consumerista, o julgado concluiu, inclusive citando julgado do STJ, que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica havida entre as partes, porquanto o loteador, que promove a venda de terrenos, cuja infraestrutura do loteamento se compromete realizar, enquadra-se no conceito de fornecedor, e o adquirente do imóvel afigura-se como consumidor, o que, embora não afaste a necessidade de observância de determinadas normas específicas da Lei nº 9.514/1997, no caso, antes da constituição da garantia fiduciária, os compradores ingressaram em juízo”.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

Anota-se que não identifico, nessa fase, o manifesto propósito protelatório da embargante, o que poderá ser revisto no caso de reiteração dos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.